Tribunal: STF
Processo: ARE 926803
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-04-12
Data de publicação: 2016-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARREIRA DE POLICIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO E CARREIRA DE ATIVIDADES DE TRÂNSITO. CARGO DE ANALISTA DE TRÂNSITO. ESPECIALIDADE MÉDICA. AUMENTO DA REMUNERAÇÃO. ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTA DO ARTIGO 557, § 2º, DO CPC/1973. APLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.